Tribunal: TJBA
Processo: 8024695-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024695-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRIAM DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
LESÕES ORTOPÉDICAS.
NOMEAÇÃO DE PERITO
OFTALMOLOGISTA.
ESPECIALIDADE MÉDICA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DA LESÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à nomeação de perito com especialidade em Oftalmologia para realização de perícia em vítima de acidente automobilístico que sofreu lesão ortopédica. A parte Agravante sustenta a inadequação da especialidade do perito designado e requer a nomeação de profissional com formação em Ortopedia e Traumatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de perito com especialidade diversa da natureza da lesão discutida — no caso, oftalmologia em vez de ortopedia — compromete a adequada instrução probatória, exigindo a substituição do perito por profissional da área específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica destinada à aferição de sequelas decorrentes de acidente automobilístico deve ser realizada por profissional especializado na área correspondente à lesão apresentada, garantindo a precisão técnica da prova e segurança ao convencimento judicial.

Embora o perito inicialmente nomeado possua formação complementar em perícia médica e medicina legal, sua especialidade principal — oftalmologia — é incompatível com a análise de lesão ortopédica, o que contraria o disposto nos arts. 156, § 5º, e 465 do CPC, que exigem a especialização do perito no objeto da perícia.

A designação de perito com expertise na matéria objeto da controvérsia confere maior confiabilidade ao laudo e efetividade à prestação jurisdicional, sobretudo quando há disponibilidade de profissionais cadastrados com a especialização exigida, como ocorre no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece reiteradamente a necessidade de nomeação de perito com formação compatível com a lesão discutida, sob pena de nulidade da prova e violação ao princípio da adequação técnica da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, § 5º, e 465; Lei nº 6.194/74, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 80025186920248050000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, p. 08.08.2024; TJ-BA, AI nº 80549491720238050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, p. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024695-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MIRIAM DA SILVA BARBOSA e como agravada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-237